Tribunal: TJMT
Processo: 1001747-70.2024.8.11.0025
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001747-70.2024.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Conversão, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FLORISO MIZAEL DOS SANTOS - CPF: 453.403.741-49 (RECORRENTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), PREVI-JUINA - CNPJ: 10.693.863/0001-45 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO OFICIAL ATESTA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente, sob o fundamento de que o laudo médico oficial atestou apenas incapacidade temporária. O autor alegou ser portador de patologias ortopédicas e auditivas que o incapacitam para qualquer atividade laboral e requereu a concessão do benefício previdenciário, com tutela de urgência. A sentença indeferiu nova perícia, acolheu o laudo oficial e reconheceu a possibilidade de reabilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente, notadamente a comprovação de incapacidade total e permanente para o trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo médico oficial emitido pela junta médica do Município de Juína conclui pela ausência de invalidez, apontando incapacidade apenas temporária e a possibilidade de reabilitação para o próprio cargo ou outro compatível, o que afasta o direito à aposentadoria por incapacidade permanente.

Documentos médicos particulares apresentados pelo Recorrente não possuem força probatória suficiente para infirmar o laudo oficial, por serem unilaterais e sem a mesma credibilidade técnico-probatória conferida à perícia oficial.

A sentença fundamentou-se corretamente ao indeferir nova perícia, com base na suficiência do laudo oficial recente e conclusivo, observando os princípios da celeridade e economia processual aplicáveis aos Juizados Especiais.

As condições pessoais e socioeconômicas do Recorrente, embora relevantes, não suprem a ausência de comprovação de incapacidade total e permanente, que é requisito essencial para a concessão da aposentadoria por invalidez.

A ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado inviabiliza o deferimento do pedido de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige prova inequívoca da incapacidade total e permanente para o trabalho, insuscetível de reabilitação.

Laudo médico oficial recente e conclusivo prevalece sobre documentos unilaterais, salvo prova robusta em sentido contrário.

A possibilidade de reabilitação profissional afasta a configuração de invalidez permanente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
FLORISO MIZAEL DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 283523352 e 283523353), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Previdenciária de Conversão de
Auxílio Doença
em Aposentadoria por Incapacidade ajuizada contra o
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE JUÍNA – PREVI-JUINA
.

I - DO RELATÓRIO

O
autor interpôs o presente Recurso Inominado (identificado como Apelação nos ID 283523354 e 283523355), pleiteando a reforma integral da sentença. Reitera os argumentos da inicial quanto à gravidade de suas patologias (
Gonartrose
e Transtorno do menisco), afirmando que estas o incapacitam de forma total e permanente para qualquer atividade laboral.

Argumenta que sua idade (59 anos) e condições socioeconômicas dificultam a reabilitação e reinserção no mercado de trabalho. Insiste no preenchimento dos requisitos legais para a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez e requer a concessão de tutela de urgência para imediata implantação do benefício.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 283523356 e 283523357), arguindo, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pela manutenção integral da sentença, reforçando a validade do laudo médico oficial que atestou a incapacidade temporária e a ausência de comprovação dos requisitos para a aposentadoria por invalidez.

O Juízo de origem recebeu o recurso, deferiu a gratuidade de justiça ao Recorrente e determinou a remessa dos autos a esta Turma Recursal (ID 283523366 e 283523367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II
–

DO VOTO

II.1 - Da Admissibilidade Recursal e da Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade

O recurso é próprio e tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal após a ciência da sentença.

Foi deferido o benefício da justiça gratuita ao Recorrente (ID 283523366 e 283523367), dispensando-o do preparo.

O Recorrido arguiu, em contrarrazões (ID 283523357), preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que
o Recorrente teria apenas reproduzido os argumentos da inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

Embora o Recorrente reitere argumentos já expostos na inicial, verifica-se que as razões recursais (ID 283523355) atacam os fundamentos centrais da sentença, notadamente a valoração da prova pericial e a conclusão sobre a ausência de incapacidade permanente.

O Recorrente busca demonstrar o desacerto da decisão ao insistir na tese de que sua condição de saúde configura incapacidade total e permanente, contrapondo-se diretamente ao entendimento do Juízo
a quo
que se baseou no laudo oficial para julgar improcedente o pedido.

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade, incluindo a dialeticidade,
conheço do recurso interposto
.

Ainda em sede preliminar, observa-se que o Recorrente interpôs "Recurso de Apelação" (ID 283523354 e 283523355), quando o recurso cabível contra sentença proferida em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública é o Recurso Inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009). Contudo, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal e considerando a ausência de erro grosseiro e a tempestividade da interposição, recebo o recurso como Inominado, conforme, aliás, já procedido pelo juízo de origem (ID 283523366 e 283523367).

II.2 - Da Fundamentação

A controvérsia recursal cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos legais para a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, especificamente no que tange à comprovação da incapacidade laboral do Recorrente.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, por entender que o conjunto probatório, em especial o laudo médico pericial oficial datado de 01/02/2024 (ID
283522922), não demonstrou a existência de incapacidade total e permanente do Recorrente para o trabalho, mas apenas uma incapacidade temporária.

O Recorrente, por sua vez, sustenta que suas patologias (
Gonartrose
e Transtorno do menisco) são graves, degenerativas e o incapacitam de forma definitiva para qualquer atividade laboral, devendo a sentença ser reformada para conceder a aposentadoria por invalidez.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Passo a analisar, de forma sequenciada, as teses apresentadas no recurso inominado:

Da Alegada Incapacidade Total e Permanente:

O Recorrente insiste na tese de que as enfermidades que o acometem (
Gonartrose
não especificada - CID M17.9 e Transtorno do menisco devido a ruptura ou lesão antiga - CID M23.2) geram incapacidade total e permanente para o trabalho.

Apresenta farta documentação médica particular (ID 283522924) e argumenta sobre a gravidade e o caráter degenerativo das doenças.

Contudo, a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos da legislação previdenciária aplicável aos servidores públicos municipais (Lei Municipal nº 1.971/2020, art. 12, I), exige a comprovação inequívoca de que o segurado está incapacitado de forma
total
e
permanente
para o exercício de
qualquer
atividade laboral, sendo insuscetível de readaptação.

A mera existência de patologias, ainda que demandem tratamento contínuo, não é suficiente para caracterizar a invalidez apta a ensejar a aposentadoria.

No caso dos autos, o elemento probatório mais relevante para aferir a capacidade laboral do Recorrente é o Laudo Médico Pericial emitido pela junta médica oficial do Município de Juína em 01 de fevereiro de 2024 (ID 283522922).

Este documento, elaborado por profissional habilitado e equidistante das partes, após exame clínico do Recorrente, foi categórico ao concluir pela
inexistência de invalidez
e pela presença de
incapacidade temporária
para o trabalho.

Consta expressamente no referido laudo a resposta negativa ao quesito "5.1 Ha invalidez?".

Ademais, o laudo indica que o Recorrente é "suscetível de recuperação para o seu próprio trabalho" e "suscetível de reabilitação para outra atividade".

Embora o Recorrente apresente laudos e atestados médicos particulares que sugerem limitações e necessidade de afastamento (ID 283522924), estes documentos, por serem unilaterais, não possuem o mesmo peso probatório do laudo pericial oficial realizado sob o crivo administrativo, especialmente quando este último é recente e específico quanto à avaliação da capacidade laboral para fins previdenciários.

A perícia oficial é o meio técnico adequado para dirimir a controvérsia sobre a existência e o grau da incapacidade.

Dessa forma, não tendo o Recorrente apresentado provas robustas capazes de infirmar a conclusão do laudo pericial oficial, prevalece a constatação de que a incapacidade é apenas temporária, não preenchendo o requisito legal da incapacidade total e permanente para a concessão da aposentadoria por invalidez. Correta, portanto, a sentença ao se basear no laudo oficial para julgar improcedente o pedido neste ponto.

Da Análise das Condições Pessoais e Socioeconômicas:

O Recorrente argumenta que sua idade (59 anos), baixo grau de escolaridade (ensino fundamental completo - ID 283522921) e condições socioeconômicas devem ser consideradas na análise da incapacidade, pois dificultariam sua reabilitação e reinserção no mercado de trabalho.

Embora as condições pessoais e sociais do segurado possam, em certas circunstâncias e conforme a jurisprudência de outros tribunais ser consideradas na análise da incapacidade, especialmente em casos de incapacidade parcial, tal análise é subsidiária e não prescinde da comprovação da incapacidade laboral como requisito primário.

No presente caso, o laudo oficial (ID 283522922) não apenas afastou a incapacidade permanente, como também indicou expressamente a possibilidade de recuperação para o próprio trabalho e de reabilitação para outra atividade.

Ademais, como bem pontuado na sentença e nas contrarrazões (ID 283523357), o próprio Recorrente, em sua petição inicial (ID 283522916), ao requerer subsidiariamente a manutenção do auxílio-doença "até que a Autora apresente condições de trabalho ou que a Ré promova a reabilitação profissional da segurada com sua recolocação no mercado de trabalho", implicitamente admite a possibilidade de recuperação ou reabilitação, o que reforça a conclusão de que não se trata de uma incapacidade total e permanente para toda e qualquer atividade.

Portanto, inexistindo a comprovação da incapacidade permanente, a análise isolada das condições pessoais não é suficiente para justificar a concessão da aposentadoria por invalidez.

Da Suficiência do Laudo Oficial e Desnecessidade de Nova Perícia:

O Recorrente, ao insistir na sua incapacidade permanente, implicitamente questiona a conclusão do laudo oficial e a decisão do juízo
a quo
de não determinar a realização de nova perícia judicial.

A sentença (ID 283523352/283523353) fundamentou adequadamente o indeferimento do pedido de nova perícia, ressaltando a existência de laudo médico oficial recente (01/02/2024) e conclusivo, elaborado por profissional qualificado.

O juiz é o destinatário final da prova (art. 371 do CPC) e tem o poder-dever de indeferir diligências que considere inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

No caso, não foram apresentados fatos novos ou elementos concretos que justificassem a realização de uma nova avaliação pericial, a qual, diante do laudo oficial já existente e não infirmado por outras provas robustas, se mostraria redundante e contrária aos princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais.

A discordância do Recorrente com a conclusão do laudo oficial não é, por si só, motivo para determinar nova perícia.

Do Preenchimento dos Requisitos Legais:

O Recorrente alega o preenchimento de todos os requisitos legais para a conversão do benefício. Contudo, como exaustivamente demonstrado, o requisito primordial da incapacidade total e permanente para o trabalho não restou comprovado nos autos.

A qualidade de segurado e a carência, embora não contestadas especificamente quanto à aposentadoria (e presumivelmente cumpridas, dado o gozo anterior de auxílio-doença), não são suficientes, isoladamente, para garantir o benefício pleiteado.

A ausência de comprovação da invalidez permanente obsta o acolhimento da pretensão recursal.

Do Pedido de Tutela de Urgência:

O pedido de concessão de tutela de urgência para implantação imediata da aposentadoria por invalidez resta prejudicado, uma vez que o mérito do recurso está sendo julgado improcedente, confirmando-se a ausência de probabilidade do direito alegado.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou adequadamente o direito à espécie.

O Recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência de incapacidade total e permanente para o trabalho, requisito indispensável à concessão da aposentadoria por invalidez, prevalecendo a conclusão do laudo médico pericial oficial que atestou apenas incapacidade temporária e possibilidade de reabilitação.

Assim, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça (ID 283523366 e 283523367), nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência ou não decorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025